Tribunal: TJDFT
Processo: 0709912-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709912-47.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ANTÔNIO CARLOS GODINHO VIEIRA RECORRIDA: CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.038.507 (Tema 961), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso extraordinário de ID 26458087 à autorizada apreciação da Suprema Corte, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. De outro lado, no tocante ao apelo extremo de ID 39639332, manejado pelo mesmo recorrente, deixo de apreciá-lo. Com efeito, o novo acórdão exarado pela turma julgadora (ID 38790655) confirmou a conclusão anteriormente sufragada, e, admitir novo inconformismo nessa hipótese ofenderia o princípio da unirrecorribilidade. Ante o exposto, remeto o recurso extraordinário de ID 26458087 ao Supremo Tribunal Federal e NÃO CONHEÇO do apelo de ID 39639332. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014